Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707703-71.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL: Vistos etc. Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença manejada pelo Distrito Federal ao fundamento de que o credor incluiu em sua base de cálculos valor referente as rubricas “Adci Lei 6732/79, Grat, Opção 55%, Rep. DFG/DFA”. Afirma que tais rubricas são indevidas, devendo ser excluídas da base de cálculo por se tratarem de parcelas remuneratórias de cargo em comissão, as quais o reajuste é diferenciado. É o suscinto Relatório. Decido. Para o deslinde do feito mostra-se relevante os fundamentos esposados pelo Excelentíssimo Desembargador Relator Mário Machado, que no seu voto proferiu pertinentes considerações acerca do reajuste dos servidores do Distrito Federal, ipsis litteris: (...) Ora adotando a limitação temporal expressa pela Suprema Corte, tenho que fazem jus os autores ao reajuste de 84,32%, mas apenas no período de 1o/04/90 até 23/07/90, com reflexos em todas vantagens salariais, prejudicada a questão da limitação até a data base da categoria (1o/01/91). (...) Percebe-se, portanto, que o Excelentíssimo Desembargador Relator deixou claro, em seu voto, que os servidores possuem direito aoreajuste de 84,32%, mas apenas no período de 1o/04/90 até 23/07/90, com reflexos em todas vantagens salariais. Assim, não restam dúvidas de que o reajuste deverá ser considerado com reflexos em todas vantagens salariais, uma vez que o voto do MM. Desembargador Relator foi acompanhado pelos demais integrantes da Turma. Nesses termos, os montantes deverão ser calculados levando-se em consideração na base de cálculo as rubricas Rep. DFG/DFA (cargo comissionado), vez que não houve referida ressalva no v. Acórdão. Por outro lado, no que consiste na base de cálculo a ser utilizada, tenho que deverá incidir o valor do vencimento básico do mês de março de 1990, no qual ocorreu a supressão, devendo ser apurado de forma destacada, pois o v. Acórdão limitou as diferenças devidas, relativas ao Plano Collor (IPC de março de 1990, de 84,32%) ao período de 1o/04/90 até 23/07/90. Desse modo, neste ponto, deverá ser considerada a base de cálculo o mês de março de 1990. Cediço que os honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença decorrente de Ação Coletiva são devidos, mesmo não apresentada impugnação, nos termos da Súmula n° 345 do col. STJ, a qual permanece válida mesmo na vigência do CPC atual, conforme entendimento fixado pela Corte da Cidadania no REsp n° 1648238-RS, na Sistemática dos Recursos Repetitivos, não havendo que se falar, portanto, na incidência do princípio da causalidade, vez que a incidência de tais verbas é automática. Nessa digressão, não há que ser revista a decisão que fixou os honorários advocatícios relativos ao presente cumprimento de sentença. Por fim, após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e manifestação das partes, apreciarei a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada. Posto isso, deverá ser considerada o mês de março de 1990 na base de cálculo, incidir correção monetária pelo IPCA-ee juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feituras doscálculos, nos termos desta decisão proferida, com as devidas retenções legais, constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019, de janeiro de 2019. Em seguida, às partes para manifestação acerca dos cálculos, no prazo comum de 5 (cinco) dias. (...) Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, merecem parcial acolhimento. No que concerne ao Poder Público, os juros de mora deverão ser calculados no percentual de 6% ao ano, considerando-se o julgamento do RE n.o 870.947 pelo col. STF, objeto do TEMA810, que deverá incidir correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês. Por outro lado, embora seja a Fazenda Pública isenta do pagamento das custas processuais pelo Decreto-Lei 500/69, deve reembolsar as custas adiantadas pelo vencedor da demanda (Lei 9.289/96, art. 4o, parágrafo único). Sendo assim, faz jus à parte credora o recebimento do desembolso relativamente as custas do Cumprimento de Sentença. Posto isso, acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos, tão somente para determinar ao credor o reembolso das custas do Cumprimento de Sentença. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feiura dos cálculos. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. (...) Vistos etc. Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Conforme restou devidamente decidido, a decisão foi prolatada cumprindo a determinação do Excelentíssimo Desembargador Relator, em seu voto, no qual afirmou que os servidores possuem direito ao reajuste de 84,32%, mas apenas no período de 1o/04/90 até 23/07/90, com reflexos em todas as vantagens salariais. Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração opostos, porquanto a parte embargante pretende rediscutir as matérias já examinadas na decisão, merecendo a irresignação recurso próprio. Aguarde-se o prazo para manifestação do Distrito Federal acerca dos cálculos da Contadoria Judicial. (...) Vistos etc. As insurgências das partes foram devidamente dirimidas nas decisões de ID's no 58755927 e 57984932. Eventual irresignação deverá ser manejada por recurso próprio. Acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial. Decorridos os prazos legais, expeça-se a RPV/Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos. Intimem-se. O Agravante sustenta que a determinação de incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês no período de 01/01/1995 (data da citação) a 26/8/2001 contraria acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em recurso repetitivo. Salienta que a decisão proferida no RE 870.947/SE não abrange a taxa de juros prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, tendo em vista tratar-se de crédito não tributário. Requer a antecipação da tutela recursal para fixar em 1% ao mês os juros moratórios no período de 01/01/1995 a 26/08/2001. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 15404228). É o relatório. Decido. No julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, no regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese a respeito dos juros nas condenações judiciais da Fazenda Pública: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. "TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2. Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1.495.146/MG, 1a Seção, Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2018). Cuida-se de precedente qualificado cuja observância favorece a isonomia e a segurança jurídica, consoante se depreende do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Tratando-se, pois, de condenação judicial referente a servidores e empregados públicos, até julho de 2001 os juros de mora devem ser computados no percentual de 1% ao mês, em conformidade com o Decreto-Lei 2.322/1987. Nesse sentido, vem decidindo esta Corte de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTES DE SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELOS EMBARGADOS. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUE RESTOU JULGADO PELO STJ, EM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, E PELO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA À TURMA PARA REJULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-EA PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.430/06. 1. O Excelso STF, no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: "O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. No julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, afetado ao regime de recursos repetitivos, o colendo STJ firmou tese no sentido de que "as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos reajustes de servidores públicos, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, em substituição à TR, declarada inconstitucional pelo excelso STF, em consonância com o entendimento esposado pelo colendo STJ. 4. Apelação dos embargados parcialmente provida. Apelo do embargante não provido. Revisão do índice de correção monetária aplicável. (APC 20160110042959, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 22/8/2018). APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME. CPC/2015 1.040 II. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. LEI N.o 9.494/97 1o-F. LEI N.o 11.960/09. 1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem ser aplicados, de agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária conforme o IPCA-E; a partir de julho/2009, juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária conforme o IPCA-E. (RE 870947, Tema 810, e REsp 1495146/MG, Tema 905). 2. Deu-se provimento ao apelo. (APC 20080110103908, 2a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJE 14/8/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. UTILIZAÇÃO DA TR PELO EXEQUENTE. DIREITO DISPONÍVEL. JUROS DE MORA DE 1% ANTES DE JULHO DE 2001. DECRETO-LEI 2.322/87. O plenário do Supremo Tribunal Federal exarou o entendimento no sentido de que o artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Por consequência, a aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09 se dará apenas em relação aos juros moratórios. Para aplicar o entendimento advindo daquela ocasião não é necessário aguardar o julgamento dos declaratórios opostos contra tal decisum ou então a superveniência do trânsito em julgado. É lícito ao exequente utilizar a TR como índice de correção monetária, ainda que se reduza seu crédito, por se tratar de direito disponível. Antes de julho de 2001, nas demandas relacionadas a servidor público e empregado público, aplicam-se juros de mora de 1%, por força do Decreto-Lei no 2.322/87, diretriz esta que foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.495.146 / MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 905). (AGI 07093330220198070000, 6a T., rel. Des. Esdras Neves, DJE 19/8/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA DE FORMA PARCIAL. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5o DA LEI N. 11.960/2009. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUROS MORATÓRIOS DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DECORRENTES DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA. ATÉ JULHO DE 2001. 1% AO MÊS. 1. No caso de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que resulte em extração de requisição de pequeno valor (RPV), são devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, independentemente do oferecimento ou não de impugnação pela Fazenda Pública, devendo incidir uma única vez e ser calculada sobre a totalidade do valor ao final tido como devido. 2. A declaração de inconstitucionalidade parcial, pelo Supremo Tribunal Federal, do art. 5o da Lei n. 11.960/2009, que modificou a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, não resultou na alteração da sistemática dos juros moratórios dos débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais, mas apenas da forma de cálculo da correção monetária. 3. No julgamento do REsp 1.495.146-MG pelo Superior Tribunal de Justiça, foram fixadas teses concernentes à atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Em relação aos juros de mora devidos em razão de condenações judiciais referentes a servidores e empregados público a tese ficou assim redigida: até julho de 2001 - juros de mora de 1% ao mês; entre agosto de 2001 a junho de 2009 - juros de mora de 0,5% ao mês; a partir de julho de 2009 - juros de mora devem ser calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (AGI 07067937820198070000, 1a T., rel. Des. Hector Valverde, DJE 2/9/2019). ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMAS 23 E 905 DO STJ. 1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais insalubres, cuja caracterização, a teor do art. 3o, caput, do Decreto Distrital n.o 32.547/2010, será definida por meio de perícia realizada nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos. 2. Em razão da natureza declaratória do laudo pericial, é cabível o pagamento de adicional de insalubridade retroativo à data em que caracterizada a situação. 3. Não pode a Administração Pública se valer de reiteradas falhas procedimentais para obstar o pagamento de adicional devido à servidora, que efetivamente trabalha em condições insalubres por período superior a um ano, sem o recebimento da respectiva vantagem pecuniária legalmente prevista, apesar de ter requerido administrativamente seu reconhecimento desde o início de sua atividade laboral. 4. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947, adotando o seguinte entendimento: "O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 5. No mesmo sentido, a questão foi fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 6. Recurso conhecido e desprovido. (APC 20160110744146, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJE 10/12/2018). Conclui-se, assim, pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O perigo de dano, a seu turno, decorre da homologação dos cálculos e determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator